Tribunal: TJDFT
Processo: 0703229-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703229-37.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.873/99 NO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA PENDÊNCIA DO EXAME DO RECURSO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 285, §2o, DECRETO No 32.568/10, ARTIGO 38, § 2o, DA LEI No 6.437/77 E ARTIGO 4o, DO DECRETO No 20.910/32. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. MÉRITO APRECIADO. VALOR DA MULTA. LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO E DECISÃO DE PENALIDADE DE MULTA MANTIDOS. PEDIDO ANULATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Não se aplica a Lei no 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art. 1o, de modo que o prazo prescricional é o quinquenal previsto na legislação específica (art. 285, §2o, Decreto no 32.568/10, artigo 38, § 2o, da Lei Federal no 6.437/77). 2. Cuidando-se de multa imposta em face de infração à legislação sanitária, não há que se falar em prescrição no curso do procedimento administrativo contencioso, de modo que o prazo prescricional quinquenal, tem o seu termo inicial quando da prolação de decisão definitiva, nos termos da legislação de regência. 3. Segundo o disposto no artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau, como ocorre no caso. 4. O valor da multa é matéria afeta ao mérito administrativo, sopesada segundo o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, de modo que cabe ao Poder Judiciário somente o exame da legalidade e proporcionalidade do ato. 5. Verificando-se que o Poder Público, ao fixar a multa pela exposição à venda de produtos impróprios ao consumo em razão da temperatura inadequada para o acondicionamento, observou a presença de duas circunstâncias agravantes, previstas nos incisos I e V do artigo 8o da Lei Federal no 6.437/77, quais sejam, ser o infrator reincidente genérico e, se, tendo conhecimento de ato lesivo à saúde pública, deixar de tomar as providências de sua alçada tendentes a evitá-lo, tendo sido igualmente observado que o infrator reincidiu pela 32a vez e a gravidade do fato, tendo em vista as suas consequências para a saúde pública, bem como a capacidade econômica do ofensor, o valor da penalidade deve ser mantido hígido, posto que não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade da cominação. 6. Apelação conhecida e provida. Prescrição afastada. Mérito analisado. Pedido inicial julgado improcedente. No recurso especial, a recorrente aponta violação ao artigo 8o da Lei 9.873/1999, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LXXVIII, e 24, § 4o, ambos da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Maurício Marques Domingues, OAB/DF 175.513. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada afronta ao artigo 8o da Lei 9.873/1999, pois a turma julgadora decidiu a questão com base no Decreto Distrital 32.568/2010, o qual determina a suspensão da fluência do prazo prescricional quinquenal enquanto tramitar processo administrativo pendente, bem como na Lei Distrital 5.321/2014. Assim, o seguimento do recurso no aspecto examinado encontra óbice no enunciado 280 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso extraordinário não deve ser admitido, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1228444 AgR Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 8/6/2020). Por fim, em atenção ao id16741618-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Maurício Marques Domingues, OAB/DF 175.513. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003